Tribunal: TJDFT
Processo: 0747249-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0747249-28.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ALINE DO NASCIMENTO SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 71351974, inadmitiu o recurso especial, situação que ensejou a interposição de agravo endereçado à Corte Superior. O STJ devolveu os autos à origem para observância do rito dos precedentes, tendo em vista o decidido no REsp 2.162.222/PE (Tema 1.300). Referido paradigma foi julgado e sua ementa é a seguinte: Ementa. CONSUMIDOR, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. TEMA 1.300. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SAQUES INDEVIDOS. ÔNUS DA PROVA. I. CASO EM EXAME 1. Tema 1.300: recursos especiais (REsp ns. 2162198, 2162222, 2162223 e 2162323) afetados ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber a qual das partes (autor/participante ou réu/BB) compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao participante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os saques nas contas individualizadas do PASEP ocorrem de três formas: crédito em conta, pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG) e saque em caixa das agências do BB. 4. No saque em caixa das agências do BB, o pagamento é realizado pelo Banco do Brasil ao participante. A prova é feita mediante exibição da quitação (art. 320 do Código Civil) e incumbe ao BB, como fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). 5. No crédito em conta e no pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), o pagamento é feito por terceiro, em nome do PASEP (União). O participante recebe de sua instituição financeira ou de seu empregador. A prova é feita mediante exibição do extrato da conta de destino ou do contracheque e do recibo dado ao empregador. Incumbe ao participante comprovar o inadimplemento, fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Não se aplicam a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6o, VIII, do CDC, ou a redistribuição do ônus da prova, na forma do art. 373, § 1o, do CPC, as quais exigem que a parte que inicialmente teria o encargo possua menos acesso aos dados e informações probatórias. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Tese: Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC. 7. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. (Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 18/9/2025). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 66354858): (...) A suplicante arguiu cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a produção de prova pericial contábil, a fim de que fosse apurado o saldo em sua conta do PASEP. A insurgência não merece acolhimento. Sobre o tema os artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, dispõem acerca da apreciação da prova pelo juiz, in verbis: “Art. 370. Caberá ao juiz, de oficio ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferira, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Art. 371. O juiz apreciara a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicara na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Ademais, consoante o artigo 472 da Lei Adjetiva Civil, ao magistrado e facultada a dispensa da prova pericial, quando as partes apresentarem documentos elucidativos, considerados suficientes para a compreensão da controvérsia. In casu, a documentação apresentada pela própria autora, com a indicação dos valores que considera adequados, revela-se suficiente para o exame da matéria posta em julgamento (ID. 64502431). De fato, para o deslinde da causa basta o cotejo da referida planilha com os índices de correção estabelecidos pelas normas de regência, sendo, portanto, prescindível a prova pericial contábil requerida. Acrescente-se que o juiz, como destinatário da prova, deve aferir a necessidade de outros elementos para formar seu convencimento. (...) constata-se que a planilha apresentada pela autora não demonstra a correção monetária adequada e conforme os índices legalmente estabelecidos para a correção dos valores depositados (que são definidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP). Isso porque erroneamente utilizou índices como a OTN e a TR, bem como aplicou juros de 1% (um por cento) ao mês (ID. 64502431). Da mesma forma, deixou de considerar os pagamentos realizados em sua conta do PASEP, conforme se vê dos extratos colacionados pelo requerido (ID. 64502447). Desse modo, não se verificam as irregularidades na atualização da conta individual do Fundo, tampouco há diferença em favor da recorrente, razão pela qual a sentença vergastada não merece reparo. Este Tribunal tem se posicionado no sentido de não reconhecer qualquer irregularidade na metodologia adotada pelo Banco do Brasil S/A para a correção dos valores do PASEP. (...) Não merece, pois, reproche a sentença que, acertadamente, concluiu que: “A parte autora utilizou-se de índices diversos dos que estabelece o regulamento do PIS-PASEP e não indica quais foram os valores subtraídos indevidamente, ou mesmo que os índices previstos na legislação específica deixaram de ser aplicados à sua conta PASEP.” Por fim, diante da falta de demonstração do ato ilícito, não há que se falar na existência do dano moral. Do trecho transcrito, verifica-se que o aresto combatido está em consonância com as orientações do STJ. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial no aspecto. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019